Tribunal: TJBA
Processo: 8044084-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044084-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDELICIA LIMA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: JORGE BARBOSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
SADRAQUE JOSE SERAFIM RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INVALIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
(NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). COMUNICAÇÃO VIA WHATSAPP. CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DA CITAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FINALIDADE ATINGIDA. DECISÃO DE NÃO COMPARECIMENTO DA PRÓPRIA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8044084-61.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

CLAUDELICIA LIMA SILVA

e
como
agravad
o

JORGE BARBOSA RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA